Tribunal: TJMT
Processo: 1073154-77.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1073154-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), LUZIA APARECIDA DA SILVA MORAES - CPF: 012.066.571-97 (RECORRIDO), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1073154-77.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1073154-77.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Luzia Aparecida da Silva Moraes
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 220/2010. DISTINÇÃO ENTRE PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. FÉRIAS DE 30 (TRINTA) DIAS. BASE DE CÁLCULO CORRIGIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança proposta por servidora contratada temporariamente como técnica em desenvolvimento infantil, condenando ente público municipal ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional com base em 45 (quarenta e cinco) dias anuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se servidora contratada temporariamente faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional; (ii) estabelecer se o período de férias devido corresponde a 45 (quarenta e cinco) dias ou a 30 (trinta) dias, conforme a função exercida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Municipal n.º 220/2010 assegura o pagamento de adicional de férias correspondente a um terço da remuneração aos profissionais da educação, inclusive aos servidores contratados temporariamente.

4.

O artigo 48, inciso I, da Lei Complementar Municipal n.º 220/2010 prevê férias de 45 (quarenta e cinco) dias exclusivamente para professores em exercício conforme calendário escolar.

5.

O artigo 48, inciso II, da Lei Complementar Municipal n.º 220/2010 estabelece férias de 30 (trinta) dias para os demais profissionais da educação.

6.

A servidora exercia a função de técnica em desenvolvimento infantil, não se enquadrando na categoria de professora para fins de concessão de férias de 45 (quarenta e cinco) dias.

7.

O direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional subsiste, porém limitado ao período de 30 (trinta) dias anuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de férias previsto na Lei Complementar Municipal n.º 220/2010 é devido aos profissionais da educação contratados temporariamente.

2.

O período de férias de 45 (quarenta e cinco) dias aplica-se exclusivamente aos professores, sendo devido o período de 30 (trinta) dias aos demais profissionais da educação.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 7º, inciso XVII; Lei Complementar Municipal nº 220/2010, artigos 48 e 49; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1073154-77.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1073154-77.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Luzia Aparecida da Silva Moraes
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

do
Município de Cuiabá-MT
.

Ação:
de Cobrança – férias acrescidas do terço constitucional.

Origem:

Juizado Especial
da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (Id.

358146350)
:
julgou procedentes
os pedidos iniciais, condenando o município recorrente ao pagamento de férias de 45 (quarenta e cinco dias) acrescidas do terço constitucional.

Recurso Cível Inominado
(Id.
358146352
):
defende a aplicação do Tema 551 do STF para afastar o direito às verbas pleiteadas, argumentando que não houve desvirtuamento das contratações temporárias. Subsidiariamente, requer sejam reconhecidas apenas as férias de 30 (trinta) dias com o respectivo terço constitucional e não sobre 45 (quarenta e cinco) dias, uma vez que a autora não era professora, mas técnica em desenvolvimento infantil.

Contrarrazões
(Id. 358146353): pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1073154-77.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1073154-77.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Luzia Aparecida da Silva Moraes
.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na presente ação de cobrança, ajuizada por
Luzia Aparecida da Silva Moraes
em face do recorrente, para condenar o ente público municipal ao pagamento de férias integrais de 45 (quarenta e cinco) dias e adicional de 1/3 constitucional referente aos períodos de contratação temporária efetivamente laborados.

A autora, contratada temporariamente como técnica em desenvolvimento infantil, alegou ter direito ao recebimento de férias e do respectivo terço constitucional não pagos durante os vínculos mantidos com a municipalidade.

A sentença de primeiro grau, após análise da documentação apresentada e da legislação aplicável, reconheceu o direito da autora com fundamento na Lei Complementar Municipal n.º 220/2010 e no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal, condenando o Município ao pagamento das verbas pleiteadas, considerando o período anual de 45 (quarenta e cinco) dias, com os descontos legais pertinentes.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá-MT defende a aplicação do Tema 551 do STF para afastar o direito às verbas pleiteadas, argumentando que não houve desvirtuamento das contratações temporárias.
Subsidiariamente, requer sejam reconhecidas apenas as férias de 30 (trinta) dias com o respectivo terço constitucional e não sobre 45 (quarenta e cinco) dias, uma vez que a autora não era professora, mas técnica em desenvolvimento infantil.

Em contrarrazões, a recorrida requer a manutenção da sentença.

Quanto ao mérito, a Lei Complementar Municipal n.º 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação, em seus artigos 48, I, alíneas “a” e b” e 49, dispõe o seguinte:

“Art. 48 Os Profissionais da Educação em exercício do cargo,
independente de terem completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses
, usufruirão de férias anuais, de acordo com o calendário letivo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que o adicional do 1/3 de férias será pago proporcionalmente ao período em que estiverem em efetivo exercício até a data da concessão das férias: (Redação dada pela Lei Complementar nº 404/2016)

I -
de 45 (quarenta e cinco) dias para professores
, de acordo com o calendário escolar sendo:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II - de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação, em exercício fora da unidade escolar, gozarão de trinta dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de dois anos.

§ 3º O saldo remanescente do adicional de 1/3 de férias será pago no mês em que o profissional da educação completar o respectivo período aquisitivo de 12 (doze) meses. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 404/2016)

Art. 49 Independente da solicitação, será pago ao profissional da educação o adicional de férias correspondente a 1/3 (um terço) da sua remuneração que será calculado na forma disposta no artigo 48 desta Lei. (Redação dada pela Lei Complementar nº 404/2016)

Parágrafo único. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo (grifei).Art. 49 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias.

Parágrafo único. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo“.
[destaques nossos].

Dessa forma, verifica-se que a reclamante faz jus ao recebimento de férias e adicional de 1/3 constitucional, calculado sobre 30 (trinta) dias, e não 45 (quarenta e cinco).

Logo, a sentença deve ser reformada.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença combatida tão somente no que tange à base de cálculo das férias e respectivo terço constitucional, devendo ser considerado o período de 30 (trinta) dias, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar o município recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito parcial do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026